Tribunal: STF
Processo: RE 1534355
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL SEAD 01/2007. DECADÊNCIA. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONSISTE MARCO INICIAL DO LAPSO DECADENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE. CRITÉRIOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS PARA O RECONHECIMENTO DA INAPTIDÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO. SUBMISSÃO À NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. CONCURSO ENCERRADO DESDE 2008. SENTENÇA PROFERIDA EM 2009. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO TEMPO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ-BA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 37, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como à tese fixada no Tema nº 1.009 da Repercussão Geral.



    Alega, em suma, que o Tribunal local dispensou o recorrido de se submeter a nova avaliação psicotécnica “quando a legislação de regência do Ente da Federação demandado e o edital do certame respaldam tal exigência”.



    Pede a reforma do acórdão recorrido para “o prosseguimento da contraparte nas ulteriores fases do certame seja condicionado à sua submissão e aprovação em uma nova avaliação psicotécnica.”



    Em 06/05/2024, o Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação, em razão do Tema 1.099 da Repercussão Geral.



    Em nova análise, a 4ª Câmara Cível do TJBA manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO APELANTE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PELA 2A VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO INABILITADO EM VIRTUDE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGIA, SEM MOTIVAÇÃO. CERCEADO DIREITO DE AMPLA DEFESA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E SUBSEQUENTE EXERCÍCIO NO CARGO. SENTENÇA RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DO FATO CONSUMADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 15 ANOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.133.146/DF, feito paradigma do Tema nº 1.009 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe de 26/09/2018).



    No caso em tela, o Tribunal de origem, apesar de reconhecer a nulidade do teste psicológico aplicado no concurso em questão, concluiu que a realização de novo exame psicotécnico seria medida desprovida de razoabilidade. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “De mais a mais, não se desconhece o entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.133.146, quanto à indispensabilidade da sujeição do candidato, cujo exame psicotécnico foi considerado nulo, a uma nova avaliação. 



    No presente caso, contudo, a repetição desse exame em face do Apelado se revela uma medida desprovida de razoabilidade. 



    Isso porque a reaplicação de um procedimento avaliativo pertencente a um certame pressupõe que a tramitação da seleção correspondente ainda esteja em vigor ou, ao menos, não tenha sido exaurida há muito tempo. 



    O impasse versado neste processo, entretanto, alude a um concurso encerrado em 2008, tendo a sentença que amparou a posse e nomeação do Apelado sido proferida em 2009. Há quase 15 anos, portanto, a situação que a Apelante pretende reverter já se encontra consolidada. 



    Frente a esse cenário, não se afigura razoável permitir uma nova interferência na relação admissional constituída entre o Apelante e o Apelado há mais de uma década, o que poderia ensejar o desfazimento de um vínculo cuja formação foi estabilizada pelo decurso do tempo e avalizada judicialmente. 



    Em outras palavras, demonstrado que o exercício no cargo público foi referendado pelo Poder Judiciário, conclui-se ser irreversível a situação fática do objeto da lide, de sorte que desnecessário submeter o Recorrido a outro exame psicológico.”



    Pois bem. Não se desconhece que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 608.482/RN, feito paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    Entretanto, esta Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger as situações consolidadas, podem afastar a aplicação do mencionado Tema nº 476 da Repercussão Geral. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERINDO A MATRÍCULA. CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, autorizam situações excepcionais, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.483.409/CE-AgR, Primeira Turma Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.453.619/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19/12/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.334.608/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/04/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 950.586/BA-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    Ressalte-se que, no caso ora em análise, o acórdão recorrido consignou, expressamente, que “não se afigura razoável permitir uma nova interferência na relação admissional constituída entre o Apelante e o Apelado há mais de uma década, o que poderia ensejar o desfazimento de um vínculo cuja formação foi estabilizada pelo decurso do tempo e avalizada judicialmente”.



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 476 da Repercussão Geral, a Câmara julgadora não exerceu a retratação, sob os seguintes fundamentos:



    “Sobre o precedente do STF apontado pela 2ª Vice-Presidência, que trata da inaplicabilidade da teoria do fato consumado nas questões relativas a concurso público, cumpre fazer uma distinção com a situação em análise.



    No caso dos autos, trata-se de impasse relativo à nulidade da reprovação em psicoteste aplicado em concurso concluído no ano de 2008. 



    Entendeu o colegiado que a repetição desse exame se revela uma medida desprovida de razoabilidade, visto que, conforme dito, trata-se de concurso encerrado em 2008. 



    A sentença, proferida em 2009, amparou a posse e nomeação do Apelado. Desse modo, o Município de Salvador pretende reverter situação consolidada há mais de 15 anos. 



    No acórdão, o órgão julgador entendeu que a reaplicação de um procedimento avaliativo pertencente a um certame pressupõe que a tramitação da seleção correspondente ainda esteja em vigor ou, ao menos, não tenha sido exaurida há muito tempo. 



    Com efeito, a solução padronizada traria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada. Nesse sentido, o STJ:



    (...)



    Assim, resta demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, sendo, desse modo, irreversível a situação fática do objeto da lide, de sorte que desnecessário submeter o Impetrante a outro exame psicológico, nos termos sugerido pela Douta Procuradoria de Justiça (ID. 43309247):



    (...)



    Sob essas considerações, concluo pela manutenção do acórdão prolatado por este colegiado.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte que, em diversas oportunidades, vem admitindo que certas situações excepcionais permitem a distinção da tese fixada no Tema 476 da Repercussão Geral com as peculiaridades do caso concreto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente